Tribunal: TJDFT
Processo: 0742268-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742268-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: ALAN JOSE RODRIGUES, TAMARA DE ALMEIDA MACHADO AGRAVADO: J. A. R. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por J.A.R. representado por A.J.R. e T.D.A.M., que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie a internação do agravado conforme solicitação médica, sob pena de multa diária de R$10.000,00 a R$50.000,00 (ID 249206528). Nas razões recursais, aduz que o pedido de internação foi solicitado no período de carência de 180 dias para internações e cirurgia, conforme consta do contrato. Afirma que a negativa de cobertura está respaldada no art. 12, V, ‘b’, da Lei 9.656/1998. Pontua que não foi apresentado laudo médico que comprovasse a urgência resultante de acidentes pessoais, processo gestacional ou risco iminente de morte que valide o atendimento médico imediato independente da carência. Menciona que a decisão impõe à agravante ônus financeiro indevido e irreparável e que a multa fixada é desproporcional. Por fim, requer seja concedido o efeito suspensivo, e no mérito, pugna pela revogação da decisão combatida. Em caráter sucessivo, requer seja delimitada a obrigação de fazer a procedimentos específicos conforme prescrição médica devidamente justificada. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao consultar os autos de origem, verifica-se que o agravado, nascido em 21/04/2025, é beneficiário do plano de saúde Sul América como dependente, conforme documento de ID 249208597. Segundo relatório médico (ID 249208598): Paciente de 4 meses de idade, atendido no Hospital Santa Helena, no dia 08/09/2025, evoluindo com quadro gripal (tosse, coriza e dispnéia) há 7 dias, já avaliado no ambulatório há 4 dias. Iniciou febre há dias. Evoluindo com esforço respiratório moderado, em uso de sabutamol. Diagnóstico positivo para Covid. Devido ao esforço respiratório, necessita internação em UTI pediátrica, aporte de O2, em catéter nasal de alto fluxo e fisioterapia respiratório, para evitar falência muscular e piora do esforço respiratório. CID J18, J21 e B34.2. A seguradora de saúde negou a cobertura em razão do não cumprimento do prazo de carência, cujo prazo se encerra em 17/11/2025, e que o atendimento de urgência e emergência tem cobertura apenas no pronto atendimento, conforme consta do documento de ID 249208596. O juízo de origem deferiu a tutela provisória com fundamento no art. 35-C da Lei n. 9.656/98. A agravante, por sua vez, informa o cumprimento da medida liminar, conforme comprova o documento de ID 250045148, que evidencia a autorização para internação em 09/09/2025. A concessão de tutela de urgência é condicionada à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da probabilidade do direito pretendido (art. 300, do CPC). Os planos de saúde são obrigados pela Lei 9.656/0998 a cobrir o atendimento nos casos de emergência ou urgência porque implicam em risco de vida para o paciente. No caso em comento, cuida-se de paciente com 4 meses de vida, com diagnóstico de COVID, quadro de esforço respiratório e necessidade de oxigênio e monitorização constante com prescrição para internação em UTI pediátrica. Dada a situação apresentada, a negativa da internação do paciente tende a aumentar os riscos de outras complicações decorrentes do quadro infeccioso já existente. Segundo o Enunciado de Súmula n. 597 do STJ: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação." A multa cominada na decisão recorrida, embora elevada, guarda pertinência com a urgência da medida e a gravidade do risco envolvido, considerando tratar-se de paciente com apenas quatro meses de idade, em quadro clínico que demanda internação imediata em UTI pediátrica. Ressalte-se, contudo, que o valor fixado, entre R$ 10.000,00 e R$ 50.000,00 por dia, revela-se, em tese, desproporcional à obrigação imposta, especialmente diante da natureza da prestação de fazer. Todavia, trata-se de medida coercitiva que apenas incidirá em caso de descumprimento da ordem judicial, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a agravante já informou o cumprimento da liminar. Importa destacar que a fixação de astreintes não possui caráter definitivo, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem, nos termos do art. 537 do CPC, inclusive para fins de adequação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, apesar das razões apresentadas pela agravante, a decisão impugnada deve ser mantida, especialmente porque o risco de dano para o agravado é latente, ao considerar a sua tenra idade e o quadro clínico apresentado no prontuário hospitalar que indica a necessidade de permanecer internado na pediatria do hospital pelo risco de piora clínica. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator